Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-20.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800488-20.2022.8.14.0022

APELANTE: ANTONIO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. busca pessoal. fundada suspeita. validade das provas. materialidade e autoria comprovadas. desclassificação para uso próprio afastada. tráfico privilegiado. aplicação da fração máxima de 2/3. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilícita por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se cabível absolvição ou desclassificação para uso próprio; (iii) saber se a fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

iii. razões de decidir

3. A busca pessoal foi realizada em contexto de patrulhamento ostensivo, em local conhecido pelo comércio de drogas, após comportamento suspeito do acusado ao avistar a viatura, configurando fundada suspeita apta a autorizar a medida, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório, corroborados por confissão extrajudicial do réu.

5. A quantidade e forma de acondicionamento da droga — 19 porções fracionadas e prontas para venda — aliadas às circunstâncias da prisão, evidenciam o dolo de mercancia, afastando a tese de uso próprio.

6. Reconhecido o tráfico privilegiado, a fixação da fração de 1/2 carece de fundamentação concreta. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e evidenciada a primariedade do réu, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita extraída de circunstâncias objetivas do caso concreto, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar fundamentação concreta, sendo cabível a fração máxima de 2/3 quando favoráveis as circunstâncias judiciais e ausentes elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 563; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 860.326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024; STJ, HC 972.171/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por ANTÔNIO PANTOJA DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituída por
duas penas restritivas de direitos.

Narra inicial acusatória que (ID 32830787):

“
no dia 25 de abril de 2022, por volta 20h30min nas imediações da travessa Teodorico Martins de Lima, bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca, o indiciado foi encontrado trazendo consigo drogas, consistente em 19 porções de substância semelhante à “oxi”, além da quantia de R$40,00 reais, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo se apurou, no dia, local e horário acima descritos, os policiais militares em serviço realizaram rondas pela localidade, avistaram dois nacionais em um local conhecido pelo comercio de drogas em atividade suspeita, por esse motivo foi realizada abordagem dos nacionais, em busca pessoal foi encontrado no bolso do indiciado 19 porções de substância semelhante à “oxi”, outro nacional de nome Mauricio estava com uma porção de maconha na mão.

Oportunamente, os policiais ao questionaram sobre a droga, o indiciado informou que comprou 5,0 gramas de pedra de “oxi”, com a nacional “Lorena” para destrinchar e vender e informou ainda que a porção de maconha encontrada com Mauricio foi este quem vendeu. Cumpridas as diligências, o indiciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais pertinentes.

Ao ser ouvido em sede policial (ID 98231110), o indiciado confessou o crime.”

Em
razões recursais
(ID 32830854), a defesa sustenta, em
preliminar
, a
nulidade das provas decorrentes de busca pessoal ilícita
, por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No mérito, pugna pela
absolvição por ausência de provas quanto ao dolo de traficância
(art. 386, VII, do CPP).

Alternativamente, requer a absolvição do réu, ou a
desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n.º 11.343/06). Por fim, caso mantida a condenação, requer a
readequação da dosimetria penal
, com fixação da
pena-base no mínimo legal
e aplicação da
fração máxima (2/3) de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Em
contrarrazões
(ID 32830857)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de ANTÔNIO PANTOJA DOS SANTOS, para que a minorante do tráfico privilegiado seja fixada no seu grau máximo de 2/3.”
(Textuais) (ID 33205033)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise da
preliminar de nulidade suscitada pela defesa
.

Alega o apelante, por meio da Defensoria Pública, a existência de
nulidade absoluta
das provas que fundamentaram a condenação, por suposta
ilegalidade da busca pessoal
realizada por policiais militares, ao argumento de que não havia
fundadas razões
para a abordagem, de modo que a apreensão da substância entorpecente, bem como a confissão obtida na fase inquisitorial, estariam contaminadas pela teoria dos
frutos da árvore envenenada
.

A preliminar, contudo,
não merece acolhida
.

Inicialmente, cumpre registrar que a abordagem ocorreu no
contexto de patrulhamento ostensivo de rotina
, em
local conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes
, conforme declarado por ambas as testemunhas policiais em juízo —
André Dias Ferreira
e
Dihom Max Cordeiro Ferreira
—, cujos depoimentos são convergentes, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório.

Ambos relataram que o acusado, ao visualizar a aproximação da viatura policial, demonstrou
nervosismo incomum
e, de forma abrupta, levou a mão ao bolso, comportamento que, segundo a casuística policial, costuma ser indicativo de ocultação de algo ilícito. Tais elementos, somados à
notória fama do local como ponto de venda de drogas
, configuram o
grau de suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal
para a realização de busca pessoal.

Dispõe o art. 244 do CPP:

"A busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar."

A revista, efetuada em
via pública
, culminou na apreensão de (textual)
“19 (dezenove) embrulhos confeccionados em plástico na cor cinza, amarrados em suas extremidades com o mesmo material, na forma conhecida vulgarmente como "PETECA", contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 3,7 g (três gramas e setecentos miligramas)”,
conforme atesta o
Laudo Pericial nº 2022.01.001468-QUI,
que atestou resultado
positivo para Benzoilmetilecgonina
, comumente conhecida como
cocaína
.

Nos termos da legislação processual penal brasileira, especialmente o
art. 244 do Código de Processo Penal
, é autorizada a realização de busca pessoal
sem prévia autorização judicial
, desde que haja
suspeita fundamentada
de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado à prática delituosa. À propósito, cito entendimento recente do STJ:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito.

4. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada pela posse de material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de duas porções de maconha com massa bruta total de 295 g, e uma balança de precisão.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 972.171/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)”

No caso concreto, verifico que a busca pessoal foi realizada com base na conjugação de fatores objetivos e subjetivos, a exemplo da localização geográfica, do horário, da postura adotada pelo abordado e da experiência prévia dos agentes públicos. Diante disso, e considerando que a atuação policial se deu dentro dos limites legais, reconheço a regularidade tanto da abordagem quanto da revista pessoal efetuada.

Ademais, mesmo que se admitisse alguma irregularidade na atuação policial (o que não se verifica no caso concreto), a
prova colhida durante a instrução processual
– notadamente os
depoimentos testemunhais prestados em juízo
e o
laudo toxicológico
–
são autônomos e independentes
, o que afasta a contaminação decorrente da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (
fruits of the poisonous tree
).

A propósito, a
Teoria da Fonte Independente
e a
Teoria da Descoberta Inevitável
, ambas consagradas na doutrina e reconhecidas no art. 157, §1º, do CPP,
permitem a preservação da prova válida colhida de forma autônoma
.

Como bem destacado no parecer ministerial, mesmo que se desentranhasse a prova derivada da busca pessoal (o que se reitera, não se justifica), remanescem provas idôneas e suficientes à formação do convencimento judicial, como o
laudo pericial da substância apreendida
e os
depoimentos convergentes dos agentes públicos em juízo
.

Acresço que a alegação de nulidade da prova confessional obtida na fase policial igualmente não prospera, por ausência de qualquer indício de coação, sendo certo que, no processo penal brasileiro, a confissão extrajudicial, embora isoladamente insuficiente para fundamentar a condenação,
pode ser considerada em conjunto com os demais elementos probatórios
, como efetivamente o foi.

Por fim, lembro que o
reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração inequívoca do prejuízo
(art. 563 do CPP –
pas de nullité sans grief
), o que
não foi evidenciado pela defesa
. Ao contrário, os autos demonstram que a condenação se lastreou em
múltiplos elementos probatórios harmônicos
, cuja origem é válida e autônoma.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da prova por suposta
ilegalidade da busca pessoal.

Passo, pois, à análise do mérito do recurso.

DO MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa requer, como pleito principal, a
absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, por
insuficiência de provas quanto ao dolo de tráfico
.

Argumenta que os elementos constantes dos autos não seriam capazes de sustentar o édito condenatório, pois
a substância apreendida
— 19 porções de “oxi” — representaria
quantidade ínfima
;
não foram apreendidos instrumentos de venda
, tais como balança de precisão, anotações ou valores significativos em espécie, a condenação teria se baseado
exclusivamente nos depoimentos dos policiais e na confissão extrajudicial
, a qual, segundo a defesa, seria inválida por derivar de busca pessoal ilegal (tese preliminar já afastada).

Contudo, após criteriosa análise dos autos,
não vislumbro fundamento fático ou jurídico que autorize a absolvição pretendida
.

A materialidade delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 59020755)
, que dá conta da apreensão de
19 porções da substância entorpecente do tipo “oxi” (benzoilmetilecgonina – cocaína)
, acondicionadas separadamente e em embalagem típica para comercialização, bem como pela
Constatação Toxicológica Provisória
e, posteriormente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo (ID 32830723)
.

Quanto à
autoria e ao dolo de mercancia
, o conjunto probatório é
firme, convergente e colhido sob o crivo do contraditório
, em especial os depoimentos prestados em juízo pelos dois policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu.

O policial militar
ANDRÉ DIAS FERREIRA
, em seu depoimento colhido em audiência (ID 146825241), afirmou:

“que estavam em ronda (...) que dois cidadãos ao avistar a viatura ficaram nervosos, fazendo movimentos suspeitos, tendo o réu colocado a mão no bolso (...) que resolveram fazer a abordagem (...)
que foi feita a busca pessoal e encontrado com ele a substância entorpecente
(...)
que estavam embaladas para a venda
(...)
que o local é conhecido como ponto de drogas
(...) que já tiveram várias ocorrências no local (...)
que a droga foi encontrada no bolso dele
.” (trecho do depoimento retirado da sentença ID 32830838)

O policial militar
DIHOM MAX CORDEIRO FERREIRA
, também ouvido em juízo, corroborou integralmente os fatos narrados por seu colega:

“
que estavam em ronda de rotina (...) que ao passar pela esquina em que o acusado estava com outro individuo Maurício (...) que ao avistarem a viatura esboçaram uma reação suspeita (...) que abordaram o acusado (...)
que foi encontrado como réu a droga
(...)
que era oxi
(...)
que o local é conhecido como de venda de droga.
” (trecho do depoimento retirado da sentença ID 32830838)

Importante registrar que
ambos os depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório
, e em nenhum momento foram infirmados por provas em sentido contrário. As declarações são objetivas, harmônicas entre si e
congruentes com a situação do flagrante
.

Some-se a isso o teor da
confissão extrajudicial
do próprio réu
ANTÔNIO PANTOJA DOS SANTOS
, prestada em sede policial (ID 32830721), na qual ele admite de forma expressa:

“QUE na data de 25/04/2022, por volta de 18h30, comprou da LORENA, que mora atrás da ação social, 5 gramas de óxi e pagou R$100,00 reais;
QUE foi para a casa e destrinchou a pedra e deu o total de dezenove trouxinhas, que ia vender a R$10,00 cada;

Que ia vender uma parte e a outra parte ia fumar;
QUE por volta de 20h30, voltou à casa de LORENA, acompanhado de Maurício, e comprou dela uma maconha e pagou R$5,00 reais;
(
ID 98231110
)

Por outro lado, ainda que o réu tenha optado por exercer seu direito constitucional ao silêncio em juízo,
não houve retratação da confissão extrajudicial
nem apresentação de qualquer versão exculpatória. A confissão, portanto,
subsiste como elemento corroborativo
, especialmente porque
encontra respaldo nos demais elementos dos autos
.

Ademais, insta frisar que os depoimentos dos policiais são
elementos de prova válidos e suficientes para embasar a condenação
, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que
os relatos de agentes da segurança pública, quando prestados de forma coesa e em harmonia com o restante das provas, possuem especial relevância nos delitos de tráfico de drogas, dada a natureza clandestina da atividade criminosa. Sobre o tema:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência
. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
destaquei

Releva observar, ademais, que o
fato de não ter sido apreendida balança de precisão, ou outros utensílios não impede a configuração do tráfico
, até porque, no caso, repito, houve
depoimentos de policiais em juízo
, com conteúdo coeso e convergente;
confissão extrajudicial do acusado
;
laudo toxicológico atestando a natureza ilícita da substância
; e
dinâmica do flagrante compatível com o tráfico de drogas
, sobretudo pela
forma de embalagem, local e circunstâncias
.

Assim, o conjunto probatório se revela
sólido e harmônico
, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição do acusado. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida relevante e concreta, o que manifestamente
não se verifica no caso sub judice
.

Portanto,
rejeito o pedido de absolvição por insuficiência de provas
, mantendo a condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos reconhecidos pela sentença.

O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

Por outro lado, a defesa sustenta a tese de que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, pleiteando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida —
19

“petecas” de óxi
pesando o total de 3,7 gramas
,
devidamente embrulhadas em pequenas “trouxas”, prontas para serem comercializadas, indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

No presente caso, como já detalhado na análise anterior, o conjunto probatório é
absolutamente incompatível com o uso pessoal
, e revela, de forma clara,
dolo de mercancia
, inclusive
confessado pelo próprio réu em sede policial
. E, essa declaração —
não retratada em juízo
— é
coerente com as circunstâncias da prisão em flagrante
: o acusado estava
em local conhecido por ser ponto de venda de drogas
, portando
19 porções de cocaína (oxi)
fracionadas e
embaladas individualmente para pronta comercialização
, além de
R$ 40,00 em espécie
, valores que, embora modestos, são
compatíveis com a venda fracionada por usuários traficantes (tráfico “formiguinha”)
.

Corroboram essa versão os depoimentos
prestados em juízo
pelos policiais militares responsáveis pela prisão (ID
146825241
), os quais confirmaram a forma de acondicionamento da droga; a quantidade de porções; a fama do local como ponto de venda; a reação nervosa do acusado ao perceber a viatura; e o fato de que a droga estava
ocultada no bolso do apelante
, não havendo qualquer indicativo de consumo imediato.

Diante desse contexto,
não é possível sustentar a tese de uso próprio
, pois
faltam elementos mínimos que corroborem tal destinação
, seja pelo modo de apreensão, seja pela confissão extrajudicial, seja pela prova testemunhal colhida sob o contraditório.

Em suma,
a versão isolada do acusado de ser usuário
não encontra
respaldo nas provas dos autos
, sendo certo que os elementos coligidos convergem para a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
em sua forma privilegiada
, já reconhecida na sentença e não impugnada pelo Ministério Público.

Portanto, à míngua de qualquer prova técnica da condição de usuária, e diante dos fortes elementos indicativos de mercancia,
rejeito também o pedido de desclassificação da conduta
.

Nesses termos, não acolho o pedido de
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP), nem mesmo o
subsidiário de desclassificação
para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Antes de mais, transcrevo trecho da sentença na parte que importa:

“Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal
[1]
, verifica-se:

a) O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) No que concerne aos
antecedentes
, considerando que não existe registro de sentença penal condenatória definitiva em desfavor do réu, de modo que essa circunstância não pode ser valorada negativamente;

c) Quanto à sua
conduta social
, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”
[2]
, nada há a valorar nos presentes autos;

d) No que atine à sua
personalidade
, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos
motivos
que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos;

f) Já quanto às
circunstâncias do crime
, compreendidas como aquelas que “apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena”
[3]
, nada a valorar nos autos;

g) No que atine às
consequências
do crime, nada a valorar nos autos;

h) Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, nada há a valorar tendo em vista que a vítima no crime de tráfico de drogas é a coletividade.

i)
Natureza e quantidade da substância ou do produto
: Entendo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que a quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam maior repreensão penal, já que é quantidade diuturnamente encontrada com traficantes comuns e não indicam traficância de grande porte. Dessa forma, considerando a natureza e a quantidade da substância, não se caracteriza circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multas
, cada uma equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal
[4]
.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que,
mantenho provisoriamente a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multas.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, é possível verificar a existência da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
, eis demonstrado que o acusado é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa,
pelo que atenuo a pena em 1⁄2 (metade)
, e
fixo a pena definitiva ou in concreto em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multas

CONSIDERAÇÕES GERAIS.

Deixo de proceder a detração, uma vez que o tempo de prisão provisória do réu não influenciará na fixação de regime mais brando de cumprimento de pena
.

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Considerando que o STF, a partir do julgamento do HC 97.256/RS, passou a permitir a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em casos de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), sendo essa a hipótese dos autos, passo a análise da possibilidade da referida substituição.

Como é cediço, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos reclama, para sua concessão, a presença cumulativa dos requisitos constantes do art. 44, do Código Penal, quais sejam: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Com efeito, in casu, diante do quantum de pena aplicado, e preenchidos os demais requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por 02 (duas) restritiva de direito, nos termos do art. 44, §2º, do Código de Processo Penal.”

Quanto ao pedido da defesa de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, afirmo, em breves falas, que o pleito resta inócuo, uma vez que a pena primária fixada pelo magistrado foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo previsto para o tipo.

Por derradeiro, a defesa busca a aplicação da
fração máxima de 2/3 (dois terços),
pela minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Como se observa, ao estabelecer a fração de redução, o juízo limitou-se a aplicar o redutor na 1⁄2 (metade), sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou circunstância judicial desfavorável que justificasse a escolha de fração inferior ao máximo legal, o que é incabível pelo entendimento jurisprudencial:

Na mesma esteira:

“PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não houve a indicação de qualquer argumento idôneo para se concluir que os réus se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Portanto, considerada a primariedade dos agentes, os bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a habitualidade delitiva dos réus, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). Portanto, fica mantida a decisão recorrida que, nos termos do art. 580 do CPP, estendeu os efeitos do posto no HC n 857.913/SP ao ora agravado. 2. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC n. 860.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Corroborando tal entendimento, o próprio
parecer do Ministério Público de 2º Grau
, ao tratar da dosimetria da pena, assentou:

“Com efeito, procedência há de ser dado à pretensa aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (2/3), pugnada pelo apelante, levando em consideração o entendimento jurisprudencial, tanto deste E. TJE/PA, quanto dos Tribunais Superiores, no sentido de que os critérios para fixação do quantum da redução concernente à minorante do tráfico privilegiado, devem levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da natureza e da quantidade da droga aprendida, bem como da personalidade e conduta social do agente.”

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração de 1/2,
impõe-se o redimensionamento da pena com a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3
, observada a primariedade do agente, ausência de antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa.

ASSIM, É QUE PASSO A CORRIGIR A PENA APLICADA:

Na primeira fase,
mantenho o
quantum
fixado em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena estabilizada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme os termos da sentença.

Na terceira fase
, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
em
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho inalterado
o
regime aberto
, assim como
a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, nos termos já fixados na sentença.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente
Antônio Pantoja dos Santos
ao patamar de
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
,
pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

É o voto.

Belém (PA), 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026